Tribunal: TJDFT
Processo: 0763659-58.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0763659-58.2019.8.07.0016 RECORRENTE: ANTONIO ALVES DO NASCIMENTO NETO RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foi assim ementado: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - ATS. CONSIDERAÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EXERCIDO JUNTO A OUTROS ENTES FEDERATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora contra a sentença, proferida pelo Juízo do 1o JEFP do DF, que julgou improcedente o pedido. No caso, a pretensão do recorrente é que seja reconhecido o seu direito ao aumento do Adicional de Tempo de Serviço - ATS, com fundamento nos períodos de trabalho que exerceu junto à Administração Pública Federal de 19/01/1974 a 19/01/1975 e de 19/04/1976 a 30/11/1976. 2. Ao contrário da aposentadoria e da disponibilidade, em relação às quais a própria Constituição Federal garante a contagem do tempo de contribuição exercido em outros entes federativos (art. 40, §9o, da CRFB/88), somente aquele exercido em órgãos ou entidades do próprio Distrito Federal é que poderá ser computado para fins do ATS. 3. Esta interpretação decorre do art. 163 da Lei Complementar Distrital 840/2011, que estabelece a regra geral de que apenas "é contado para todos os efeitos o tempo de serviço público remunerado prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal", salvo disposição legal em contrário. E por inexistir regramento especial no que toca ao ATS, garantindo a consideração do tempo trabalhado na instância federal, é o caso de ser rejeitada a pretensão autoral. 4. Neste sentido, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, especificamente, inclusive, quanto a servidores do Distrito Federal: AgRg no RMS 21.188/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 29/04/2010, DJe 24/05/2010. Partes: Nelson Pereira da Silva versus Distrito Federal; RMS 26.395/DF, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 22/03/2010. Partes: Elza Maria Jorge Fernandes Rosa e outros versus Distrito Federal. 5. Em igual sentido, cito jurisprudência deste TJDFT: Acórdão 896560, 20140111125240APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, Revisor: SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/9/2015, publicado no DJE: 9/10/2015. Pág.: 154. Partes: Marlinda Ferreira de Lima Nogueira versus Distrito Federal. 6. Por fim, destaco que o simples fato de o TCDF ter considerado legal a majoração do ATS pretendida pelo recorrente não vincula, de forma alguma, a atividade do Poder Judiciário, uma vez as decisões exaradas pelas Cortes de Contas, por não serem oriundas do exercício de Jurisdição, não detêm caráter de definitividade e imutabilidade frente aos órgãos judiciais, os quais possuem o pronunciamento final no que toca ao controle de Legalidade. 7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 55 da Lei 9.099/95). A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1283095, 07636595820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, tem-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo regular (ID 20723671). Em suas razões recursais, o recorrente sustenta violação aos arts. 71, III, 40, § 9o, e 201, §§ 9o e 9o-A, todos da CF/88. Consoante consignado no acórdão, o recorrente, auditor-fiscal aposentado da Receita do Distrito Federal, pretende o reconhecimento do suposto direito ao aumento do Adicional de Tempo de Serviço – ATS, com fundamento nos períodos de trabalho que exerceu junto à administração pública federal nos períodos de 19/1/1974 a 19/1/1975 e 19/04/1976 a 30/11/1976. Note-se que a controvérsia foi decidida pelo colegiado com fulcro no art. 163 da Lei Complementar Distrital n. 840/2011, segundo o qual somente é contado o tempo de serviço público remunerado prestado a órgão, autarquia ou fundação dos Poderes Executivo e Legislativo do Distrito Federal, salvo disposição legal em contrário. Assim, haja vista a ausência de regramento especial garantindo a consideração do tempo trabalhado na instância federal, negou-se provimento ao recurso do autor. Nesse contexto, para que se vislumbre a alegada ofensa à Constituição, impõe-se a análise da matéria à luz da citada lei local, o que é vedado por meio do presente recurso, conforme verbete sumular n. 280/STF. Evidencia-se, portanto, que a apreciação do pleito recursal conduziria ao necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, encontrando óbice na súmula n. 279/STF. Nesse sentido é o entendimento da Excelsa Corte, in verbis: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. FÉRIAS- PRÊMIO. PERÍODO DE SERVIÇO ANTERIOR PRESTADO À MUNICIPALIDADE. POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCIDÊNCIA SOBRE A VANTAGEM DECORRENTE DE APOSTILAMENTO. LEI MUNICIPAL No 5.809/1990. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 21.8.2014. 1. As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A suposta ofensa aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (ARE 878025 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 12/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-098 DIVULG 25-05-2015 PUBLIC 26-05-2015) Ante o exposto, o caso em exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do presente recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de janeiro de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF